Tribunal: TJES
Processo: 0025125-35.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025125-35.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA SILVA LUCIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – SUBSÍDIO - LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – RECURSO PROVIDO.

1. O Policial Militar que faça jus a indenização por acidente de trabalho e que perceba remuneração na forma de subsídio, terá sua indenização calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, à luz da interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007. Precedentes deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025125-35.2019.8.08.0024

APELANTE: ANA PAULA SILVA LUCIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ANA PAULA SILVA LUCIO
maneja recurso apelatório eis que irresignado com a sentença proferida em sede de ação ordinária, que negou seu pedido voltado a que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pagasse sua indenização por acidente de serviço com base no dia/subsídio e não com base no dia/soldo, como fez a Administração Pública.

Em seu apelo, aduz, em suma, o Recorrente, que (i) exerce o cargo público de policial militar, recebendo sua remuneração por subsídio; (ii) sofreu acidente em 01.11.2011 caracterizado com acidente de serviço, fazendo jus a indenização por acidente, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.279/06; (iii) é ilegal o pagamento da indenização com base no dia/soldo; (iv) há ofensa ao princípio da legalidade, pois recebe uma indenização através de uma forma de remuneração que não aderiu (soldo).

Em contrarrazões, afirma o Estado que o regime de remuneração por subsídio, previsto na LCE nº 420/2007, é irrelevante ao deslinde da controvérsia e não pode justificar a mudança da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço, alegando não haver nenhuma relação com o indexador escolhido pelo legislador na Lei Estadual nº 8.279/2006.

Contrarrazões no id. 8668522.

Pois bem.

Esta Corte já possui entendimento que entendo sedimentado sobre o tema, deixando clara a necessidade de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual, especificamente no trato da indenização por acidente devida aos Policiais Militares, prevista na Lei 8.279/06.

Referida legislação instituiu em favor dos Militares Estaduais em Policiais Civis, a Indenização por Acidente de Serviço, prevendo o pagamento segundo o valor do “dia/soldo” correspondente aos dias de licença.

Diz a Lei:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil,
Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo
ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;”

Datada ainda de 2006, a legislação previa o pagamento com base no dia/soldo, manifestamente porque esta era a forma de pagamento devida aos Militares Estaduais àquele tempo.

Contudo, referida legislação há de se interpretada à luz da Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo pelo subsídio, entendimento que tenho como lógico.

Ora, diante de tal realidade jurídica, isto é, diante da alteração da própria natureza remuneratório dos Militares, naturalmente a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06 para o Militar que legalmente renuncia ao soldo e opta pelo subsídio, ou para aquele que o recebe por força de Lei, por óbvio, deverá atender a base remuneratória própria da categoria, deverá ser o valor do seu subsídio.

Razão nenhuma há, seja fática, seja jurídica, a se ignorar as estruturantes alterações da Lei Complementar Estadual 420/07, que remunera o dia de trabalho do Militar com base no subsídio, mas pagar-lhe indenização por acidente em serviço, com base no soldo.

Tal medida subverte a previsão da Lei Complementar Estadual ao instituir novo regime remuneratório ao Militares, viola os princípios da isonomia material e da razoabilidade, servindo apenas atender os interesse econômicos da Administração em detrimento dos Militares.

Esse é o entendimento que tenho como assente em nossa Corte, compreensão firmada inclusiva em IRDR, a qual possui a seguinte tese:

“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.” (Tribunal Pleno TJES, IRDR n. 0002303-18.2020.8.08.0024, julgado em 05/07/2024)

Diante dessa realidade interpretativa, entendo imperiosa a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inaugural.

A tanto, como restou definido agora em trato Constitucional, os valores vertidos nas lides que envolvam da Fazenda Pública, deverão ser atualizados pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Diz a Emenda 113/2021:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez,
até o efetivo pagamento
, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Assim,
“
Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur”
.

(TJES, AC 5020597-96.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data 20.09.2023)

Dada a inversão do ônus da sucumbência, condeno o ente estatal também ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do recorrente, sopesando-se, sobretudo, a baixa complexidade da causa, o grau de zelo do causídico e o tempo decorrido na demanda.

Desta feita, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
PARA JULGAR PROCEDENTE
pleito inicial, condenado o Estado ao pagamento da diferença dos valores devidos a Autora a título de indenização por acidente de serviço, que há de ser calculada com base no dia/subsídio e não no dia/soldo, atualizado conforme fundamentação supra.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.